Tribunal: STF
Processo: HC 80904
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: Apelação; deserção pela fuga do apelante, alvo de
prisão preventiva decretada antes da decisão condenatória e cujos
fundamentos cautelares a impetração não discute: impertinência da
invocação, nas circunstâncias, da presunção constitucional de
inocência contra a execução provisória da condenação.